Tribunal: CARF
Processo: 10380.729911/2011-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JULIANA MARTELI FAIS FERIATO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-02-27

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.729911/2011-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-006.908 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de janeiro de 2020
Recorrente
GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 30/12/2008
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AFERIÇÃO INDIRETA DA BASE
DE CÁLCULO. POSSIBILIDADE
Incabível a alegação de nulidade do Auto de Infração, por impossibilidade de
utilização da aferição indireta, quando constatada a omissão na declaração,
inexistindo prejuízo in concreto à defesa do Contribuinte, que foi oportunizado
trazer à impugnação que os valores utilizados da própria contabilidade da
empresa eram incorretos.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
Não ocorre cerceamento de defesa quando consta no Auto de Infração a clara
descrição dos fatos e circunstâncias que o embasaram, justificaram e
quantificaram.
CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
O salário de contribuição do empregado corresponde a totalidade dos
rendimentos pagos, devidos ou creditados, a qualquer título, durante o mês,
destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma.
PRÓ-LABORE. DESPESAS PESSOAIS.
Os valores pagos ou assumidos pela empresa, referentes aos gastos pessoais
dos dirigentes se constituem em pró-labore indireto e integram o salário de
contribuição, tal presunção só pode ser eximida quando constata documentação
hábil á seu afastamento.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
Havendo o descumprimento de Obrigação Principal, tem-se atualmente através
da inteligência do artigo 106, II, "c" do Código Tributário Nacional (Lei n°
5172/1966), que a lei aplica-se a ato ou fato pretérito, tratando-se de ato não
definitivamente julgado, quando lhe comine penalidade menos severa que a
prevista na lei vigente ao tempo de sua prática, e, desta forma, há a incidência
das multas de oficio previstas no artigo 44 da Lei n° 9430/1996, conforme
determinação do artigo 35-A da Lei n° 8212/1991, com redação da Lei
11941/2009, por perfazer condição menos gravosa ao contribuinte no caso em
tela.
Recurso Voluntário conhecido
Crédito Tributário mantido.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.729911/2011-18
Fl. 2894
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-006.908 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.729911/2011-18

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Mauricio Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Juliana Marteli Fais Feriato - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wesley Rocha, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Marcelo Freitas de Souza Costa, Sara Maria
de Almeida Carneiro Silva, Fernanda Melo Leal, Juliana Marteli Fais Feriato e João Maurício
Vital.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário(e-fls. 2875 – 2886) apresentado pelo Contribuinte
em 28/03/2014 face ao Acórdão 09-46.224 proferido em 04/09/2013 pela 5o Turma da DRJ/JFA,
juntado ás e-fls 2850/2865, o qual restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 30/12/2008
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
Não se configura cerceamento do direito de defesa se o conhecimento dos
atos processuais pelo acusado e o seu direito de resposta ou de reação se
encontraram plenamente assegurados.
CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
O salário de contribuição do empregado corresponde à remuneração
auferida, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados, a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o
trabalho, qualquer que seja a sua forma.
PRÓ-LABORE. SÓCIO ADMINISTRADOR. DESPESAS PESSOAIS.
Os valores pagos ou assumidos pela empresa, referentes aos gastos
pessoais dos dirigentes se constituem em pró-labore indireto e integram o
salário de contribuição.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Fl. 2895
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-006.908 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.729911/2011-18

Os lançamentos em tela se deram em três autos de infração pelas seguintes
constatações:

AI - 37.328.271-0 (e-fls. 41) - Valor - R$ 341.934,39 - Contribuições devidas à
Seguridade Social, incidentes sobre a remuneração dos segurados empregados,
correspondendo à parcela devida pela empresa e ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos
riscos ambientais do trabalho.

AI - 37.328.272-9 (e-fls. 63) - Valor – R$ 41.199,47 - Contribuições devidas à
Seguridade Social, incidentes sobre a remuneração dos segurados empregados e
contribuintes individuais, correspondendo à parcela devida por esses segurados.

AI - 37.353.061-7 (e-fls. 77) - Valor - R$ 11.231,40 - Contribuições devidas aos
Terceiros (SALÁRIO EDUCAÇÃO, INCRA, SENAC, SESC e SEBRAE), incidentes
sobre a remuneração dos segurados empregados.
Inconformado, compareceu o contribuinte em 29/09/2011 apresentando suaa
impugnação, individualizando-a por Auto de Infração com as seguintes razões:
AI - 37.328.271-0 – Impugnação:

Questionou a utilização da aferição indireta.

Aduz que os valores considerados como remuneração indireta foram devolvidos á
empresa em 1o de setembro de 2011, através de instrumento particular de compensação.

Aduz que o imóvel considerado como remuneração da Sócia Liane não teria essa natureza
sendo o mesmo pago pela Sócia, em total observancia á escritura publica lavrada em
31/12/2008.

Aponta divergência nas tabelas de apuração realizadas pelo Fisco, aduzindo inexistir
diferença á ser recolhida.

Aduz terem sido recolhidos os tributos devidos á contribuintes individuais, acusando erro
de apuração pelo fisco.

Aduziu que restaria comprovado que as despesas pagas com passagens aéreas e
hospedagem dos Srs Milton Paterno, Carlos Freitas e Fábio Iacono e Erika Pavão,
colaboradores da empresa CAF PARTICIPAÇÂO – VECTOR CONSULTING que teria
prestado serviços á Contribuinte, não perfazendo remuneração indireta.

Requer a realização de diligencia.

Aduz que Valores elencados nas planilhas não correspondem ás competências elencadas,
também não sendo base de calculo a “taxa de inscrição”.

Questiona a Aplicação da multa requerendo a retroatividade benigna.
AI - 37.328.272-9 – Impugnação:

Aponta divergência nas tabelas de apuração realizadas pelo Fisco, aduzindo inexistir
diferença á ser recolhida.

Aduz terem sido recolhidos os tributos devidos á contribuintes individuais, acusando erro
de apuração pelo fisco.

Questiona a multa aplicada
AI - 37.353.061-7 – Impugnação:

Questiona a utilização da Aferição Indireta
Fl. 2896
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-006.908 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.729911/2011-18


Aponta divergência nas tabelas de apuração realizadas pelo Fisco, aduzindo inexistir
diferença á ser recolhida.
O processo fora baixado em diligencia para dirimir as divergências apontadas nas
impugnações, sendo efetuadas retificações no que a Autoridade lançadora entendeu ter razão o
contribuinte.
Inconformado, apresentou novas impugnações após a realização da diligencia,
sendo, de forma zelosa, baixados os autos em diligencia para manifestação da autoridade fiscal,
momento em que a mesma considerou os argumentos expostos pelo Contribuinte acatando as
ponderações inerentes aos fatos novos alegados quanto aos contribuintes individuais Maryane
Vasconcelos Bastos Lima, Sérgio Apolinário, Francisco José de Abreu Queiroz e Ricardo
Piragini, denegando as demais alegações.
No que tange à apuração de pagamento de pró-labore indireto em razão de
despesas de viagens e estadias, reiterou que o Contribuinte não se desincumbiu de seu ônus,
mantendo integralmente o lançamento á esse título.
Devidamente intimado, não se manifestou o Contribuinte, indo para o crivo da
DRJ.
Ato continuo, a 5o Turma da DRJ/JFA proferiu o Acórdão 09-46.224 onde
indeferiu parte das alegações do Contribuinte, acatando as seguintes retificações:

O processo de lançamento de cobrança da contribuição previdenciária DEBCAD
37.328.2710, terá o levantamento FP1 e FP2 – Divergência entre Folha e GFIP extinto.
Nos levantamentos PA1 E PA2 – Pagamento Contribuinte Individual, conforme planilha
Y, acostada às fls.3167 do processo 10380.729446/201115, somente devem permanecer
as competências 09/2008 e 11/2008; nos levantamentos VI1 e VI2, conforme planilha M,
acostada às fls. 3168/3173 do processo 10380.729446/201115 serão alteradas as bases de
cálculo, conforme demonstrativo integrante do voto. Não sofrem alterações os
levantamentos AF1; CC1 e CC2 e CO1 E CO2 e IM.

O processo de lançamento com DEBCAD 37.328.272-9 com a cobrança da contribuição
para custeio da seguridade social relativa à parte descontada dos segurados, diante da
conclusão da autoridade lançadora, terão os levantamentos FP1 e FP2 extintos; e no
levantamento PA1 E PA2 somente permanecerão a contribuição nas competências
09/2008 e 11/2008. O levantamento AF1 não sofrerá alteração.

No processo de lançamento relativo ao DEBCAD 37.353.0617, que contém os
levantamentos AF1; FP1 e FP2, onde se exige a contribuição de custeio das outras
entidades e fundos (terceiros), diante da conclusão da autoridade lançadora, somente
deverá permanecer o levantamento AF1, sendo extintos os levantamentos FP1 e FP2.
Ainda inconformado, compareceu o contribuinte em 28/03/2014 apresentando seu
Recurso Voluntário (e-fls. 2875 – 2886), onde reiterou suas razões expostas nas impugnações, em suma
requerendo nova ponderabilidade quanto á:

Utilização da aferição indireta no presente caso.
Fl. 2897
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-006.908 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.729911/2011-18


Valores á título de despesas com viagens considerados como remuneração indireta.

Divergência de valores nas planilhas oriundas de gastos com cooperativas de trabalho
bem como inclusão de valor de taxa de inscrição na base de calculo.

Divergência de valores na planilha comparativa entre a Folha de Pagamento e a GFIP.

Imóvel vendido pela Empresa á Sócia Liane Vasconcelos Bastos considerado como
remuneração indireta.

Aduz que todas as contribuições incidentes sobre as remunerações de contribuintes
individuais teriam sido pagas alegando fazer juntada dos comprovantes,

A aplicação da multa no montante de 75%, por entender haver forma de aplicação mais
benéfica ao contribuinte.
É o relatório.
Voto
Conselheira Juliana Marteli Fais Feriato, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
Conforme se verifica nas e-fls. 2873, a Contribuinte foi intimada em 28/02/2014,
tendo apresentado seu Recurso Voluntário em 28/03/2014, dentro do prazo de 30 dias, como
estipula a legislação do processo administrativo. Portanto, tempestivo o Recurso Voluntário
apresentado, sendo que dele conheço e passo à análise de seu mérito.
MÉRITO
Aferição Indireta – Cerceamento de Defesa
Requer a nulidade do Auto de Infração diante da incorreta utilização da Aferição
Indireta pela autoridade lançadora, visto que a mesma implicaria cerceamento de defesa
A Recorrente afirma que não houve omissão, eis que não fora informado os
critérios utilizados na apuração da aferição indireta.
Sobre Aferição Indireta, destaca-se a legislação:
Lei 8212/1991.
Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à fiscalização, à arrecadação, à
cobrança e ao recolhimento das contribuições sociais previstas no parágrafo único do
art. 11 desta Lei, das contribuições incidentes a título de substituição e das devidas a
outras entidades e fundos.
§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou
sua apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem
prejuízo da penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida.
Fl. 2898
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-006.908 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.729911/2011-18

CTN. Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
CTN Art. 148. Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em consideração, o
valor ou o preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade lançadora,
mediante processo regular, arbitrará aquele valor ou preço, sempre que sejam
omissos ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os
documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado,
ressalvada, em caso de contestação, avaliação contraditória, administrativa ou
judicial.
Verifica-se que o Art. 148 do CTN determina a possibilidade de utilização da
Aferição Indireta, caso a declaração seja omissa. No presente caso, a Autoridade Fiscal entendeu
como omissa declaração da Contribuinte, pois não incluiu os valores pagos à título de
Contribuições devidas à Seguridade Social, incidentes sobre a remuneração dos segurados
empregados, correspondendo à parcela devida pela empresa e ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos
ambientais do trabalho, não incluindo também Parcela incidente sobre contribuintes
individuais.
Apesar de o lançamento ter utilizado a aferição indireta, verifica-se que esta se
deu apenas com relação ao cômputo da base de cálculo. Entretanto, necessário destacar que,
mesmo se utilizando da aferição indireta, os valores lançados foram trazidos da própria
contabilidade da Contribuinte, bem como das guias de pagamento, utilizando-se dos valores
declarados.
Caso os valores utilizados na base de cálculo lançada fossem incorretos, a
Contribuinte poderia ter trazido, em sua impugnação, o comprovante de pagamento efetuado
durante o período apurado sob ás rubricas para ensejar a redução do valor lançado. Entretanto,
impugnou-se apenas a utilização da aferição indireta, que, neste caso específico, entendo como
sendo possível sua utilização, diante da omissão na declaração.
Ademais, sobre a matéria, necessário pontuar a Jurisprudência Consolidada deste
Conselho:
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CAPITULAÇÃO LEGAL. AUSÊNCIA.
AFERIÇÃO INDIRETA DA BASE DE CÁLCULO.
Incabível a alegação de nulidade do Auto de Infração, por ausência de indicação
expressa do dispositivo legal no qual se fundamentou a aferição indireta da base de
cálculo do tributo, quando inexiste prejuízo in concreto à defesa do Contribuinte.
Acórdão no 9202-003.933 - 13/04/2016
Desta forma, considerando que inexistiu prejuízo concreto à defesa da
Contribuinte, que os valores lançados levaram em consideração a contabilidade da empresa,
sendo que restou constatada a omissão, requisito permissivo no art. 148 do CTN, entendo como
devida a utilização da aferição indireta no presente lançamento.
Com relação à nulidade aduzida, por suposto cerceamento de defesa, determina a
legislação (Decreto no 70.235, de 1972):
Fl. 2899
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-006.908 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.729911/2011-18

Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Verifica-se, no presente caso, a não ocorrência de quaisquer dos incisos do artigo
10 que ensejassem a nulidade do auto de infração, ou do artigo 59 que ensejassem a nulidade do
procedimento.
O auto foi lavrado por servidor competente, havendo a qualificação do autuado, o
local, a data e a hora da lavratura, a descrição do fato, a disposição legal infringida e a
penalidade aplicável, a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la
no prazo legal, a indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula, houve o correto
respeito ao direito de defesa.
No presente processo foi verificado o contraditório e a ampla defesa, ao
Contribuinte foi oportunizada a possibilidade de apresentar sua defesa, seu recurso, os
documentos que entendia serem devidos.
Nenhuma petição ou documento foi negado. Não houve o rompimento do devido
processo legal.
Sobre o tema, verificam-se certos julgados deste Conselho:
(...)
PRELIMINAR DE NULIDADE. INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA. Os procedimentos no curso da auditoria fiscal, cujo início foi
regularmente cientificado ao contribuinte, não determinam nulidade, por cerceamento
ao direito de defesa ou ofensa ao princípio do contraditório, do auto de infração
correspondente. Ademais, não restou justificada as alegações trazidas pela contribuinte
que ensejasse a nulidade do auto de infração.
CARF. Autos 13433.720980/2011-83. Acórdão 1301-002.934. 1a Seção de Julgamento.
3aCâmara/1aTurmaOrdinária. Sessão 10/04/2018.
(...)
Fl. 2900
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-006.908 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.729911/2011-18

NULIDADE. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
A nulidade de um lançamento fiscal pressupõe a existência de um ato administrativo
lavrado por autoridade incompetente ou que não se franqueie à parte adversária o amplo
direito de se defender. Caso isto não ocorra - ou não se prove -, impende-se afastar o
pedido de nulidade do lançamento.
CARF. Autos 10935.723840/2016-22. Acórdão 1401-002.354. 1a Seção de Julgamento.
4aCâmara/1aTurmaOrdinária. Sessão 10/04/2018
(...)
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DO LANÇAMENTO. DEVIDO
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Havendo comprovação de que o sujeito passivo demonstrou conhecer o teor da
acusação fiscal formulada no auto de infração, considerando ainda que todos os termos,
no curso da ação fiscal, foram-lhe devidamente cientificados, que logrou apresentar
esclarecimentos e suas razões de defesa dentro dos prazos regulamentares, não há que se
falar em cerceamento ao direito de defesa bem assim não há que se falar em nulidade do
lançamento.
DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA.
Não caracteriza cerceamento de direito de defesa, o indeferimento de pedido de
diligência, nos termos do art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972. As realizações de
diligência só têm razão de ser quando há questão de fato ou de prova a ser elucidada, a
critério da autoridade administrativa que realiza o julgamento do processo.
CARF. Autos 10166.720756/201443. Acórdão 2401-005.591. 2a Seção de Julgamento.
4aCâmara/1aTurmaOrdinária. Sessão 03/07/2018
Portanto, não reconheço que ao Contribuinte foi cerceada sua defesa bem como
entendo legitima a utilização da Aferição Indireta.
Valores gastos com viagens – Conta Corrente Dos Sócios
Aduz o contribuinte que os valores apurados como supostos adiantamentos de
viagens seriam á valores dispendidos para os sócios diretores da empresa Srs. José Vasconcelos
Bastos e Gerardo Gusmão Bastos Filho á serviço da empresa, contudo, do TVF verificamos que
foram apurados pagamentos que incluem viagens realizadas pela família dos diretores ao exterior
sendo constatado inclusive viagem ao Beach Park, parque aquático de renome nacional.
Vale salientar, mais uma vez, que foram constatados diversos pagamentos de
viagens ao exterior para os sócios diretores, como hospedagens em Paris para Liane Bastos e
família no valor de R$ 1248,00; transporte e hospedagem em Miami para José Bastos (R$
3.360,00); passagens aéreas Miami para José Bastos (R$ 10.784,00); pacote de hotéis em Nova
York para Gerardo Bastos Filho (R$ 15.037,00), (R$ 3.450,00), (R$ 2789,57), (R$ 3.280,69) e
aluguéis de carros (R$ 619,75); passagens e hospedagens em Miami para José Vasconcelos
Bastos (R$ 6.924,00), (R$ 6.873,96) (R$ 5.350,00); aluguel de veículo nos Estados Unidos para
Gerardo Bastos Filho e Sra. (R$ 3.450,00); transportes em Miami (R$ 3.876,26); passagens
aéreas para a família de Gerardo Bastos aos Estados Unidos (R$ 12.145,00).
Fl. 2901
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-006.908 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.729911/2011-18

Foram encontrados, ainda, documentos de pagamento de viagens com valores
expressivos, acima de R$ 10.000,00, sem qualquer discriminação acerca do motivo, destino ou
beneficiários da despesa.
E, sendo intimado para apresentar documentos comprobatórios, manteve-se inerte
o Contribuinte, não havendo outra alternativa a não ser a aferição dos valores como remuneração
indireta.
Acertadamente constata o Auditor “as despesas de viagem, alheias à relação de
trabalho, pagas pela empresa, tais como viagens particulares, integram a remuneração,
independentemente de possuir comprovação.”
Reitera ainda literalmente suas alegações no que compete aos valores pagos aos
colaboradores da empresa CAF – Participações administração e Consultoria de Empresas Ltda
Vector Consulting, sem ao menos observar o Acórdão da DRJ (e-fls 2858/2859) o qual traz em
seu escopo que as alegações foram devidamente analisadas, não sendo considerado afastado o
lançamento inerente á tais pagamentos por não ter apresentado e apontado documentação hábil á
tal.
Aduz também ter sido celebrado instrumento de ajuste em 1o de setembro de
2011, onde houvera o acerto de contras pelo Instrumento Particular de Compensação, liquidando
os saldos devedores, não devendo caracterizar pró-labore.
Em que pese as alegações da Contribuinte, nota-se que o instrumento de ajuste
fora celebrado em 01/09/2011, aproximadamente 4 meses após a notificação do Termo de Inicio
de Fiscalização (e-fls 92) ocorrido em 04/05/2011.
Outrossim, o ajuste além de ser celebrado após o inicio da fiscalização, ocorreu 3
anos após os fatos geradores apurados, sendo porquanto evidente o intuito do Contribuinte em
ludibriar o Fisco.
Assim, o contribuinte não se desincumbiu do seu ônus de comprovar, mediante
documentação idônea e apta capazes de refutar a firme constatação de que os sócios foram
agraciados pela empresa com pagamentos de suas despesas pessoais durante as viagens que
fizeram.
Desta forma, entendo não proceder as alegações do Contribuinte.
Divergência de valores entre planilhas – Cooperativas de Trabalho, GFIP e
Folha de Pagamentos
Reitera integralmente suas alegações realizadas em sua Impugnação quanto ás
supostas divergências na apuração dos valores inerentes á cooperativa de trabalho, bem como
supostas divergências no que compete á comparação entre as GFIPs e ás Folhas de Pagamento
contudo, do correr do processo nota-se que conforme despacho do processo COMPROT
10380.729446/2011-15, para dirimir as pendências apontadas nas impugnações, decidiu a DRJ
solicitar diligência, com vistas à nova apreciação pela autoridade lançadora.
Fl. 2902
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-006.908 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.729911/2011-18

Após á análise concluiu que “não restam diferenças entre folha de pagamento e
GFIP a serem apuradas na presente ação fiscal, anteriormente exigidas nos levantamentos FP1
e FP2”.
E que, no curso da apuração fiscal o sujeito passivo fora devidamente intimado
para se manifestar a respeito das inconsistências constatadas, mantendo-se inerte, não se
desincumbindo do ônus probatório de comprovar suas alegações documentalmente.
Em relação às diferenças apuradas na contribuição decorrente da utilização dos
serviços de cooperados mediante cooperativa de trabalho nota-se que as alegações da empresa
foram apenas citações sem efetiva comprovação. O Contribuinte não indica que competência
teria sido trocada, e quanto à base de cálculo, cumpre lembrar que o percentual de 30% incide
sobre o valor bruto da nota fiscal, na forma prevista no art. 291, I, “a”, da Instrução Normativa
SRP n. 03, de 14 de julho de 2005, vigente à época da ocorrência do fato gerador.
Nota-se que o tópico alegado já fora apreciado pela DRJ, e, baixado em diligencia
para nova apuração pela autoridade lançadora, sendo reiterado pelo Contribuinte, contudo, sem
novas razões ou provas, o que aliado á nova apuração efetuada oportunamente neste momento,
constata a legitimidade do lançamento efetuado inexistindo as divergências vagamente apontadas
pelo contribuinte.
Desta forma, intendo improcedente o pedido do Contribuinte.

Imóvel - Liane Vasconcelos Bastos
No que compete ao imóvel em questão, também não logrou êxito o Contribuinte
em comprovar os pagamentos da Sócia em contraprestação á obtenção do imóvel, sendo
porquanto válido o lançamento que considerou o montante como pró-labore indireto.
Incumbe lembrar que é ônus do contribuinte afastar a presunção relativa
estabelecida e não efetuando tão comprovação, prevalece a constatação do ente lançador.
Contribuição sobre remuneração de Contribuintes Individuais
Quanto às divergências de remunerações dos contribuintes individuais, insta dizer
que há informação junto ao TVF e à resposta da intimação de que o auditor constatou que o
sujeito passivo, mesmo intimado, silencia- se sobre as irregularidades que diz cometida pela
fiscalização.
Ainda assim, o Auditor, revisando o procedimento fiscal concluiu que houve
declaração parcial dos segurados contribuintes individuais. Assim aqueles já declarados nas
GFIP, foram excluídos do levantamento e os demais, não declarados, foram arrolados em nova
planilha identificada como PLANILHA X, abrangendo os exercícios de 2008 e 2009, anexada às
fls. fls. 2818/2819 do processo no processo COMPROT 10380.729446/201115.
Isto posto, o que se observa é que as alegações do contribuinte, integralmente
reiteradas literalmente igual sua impugnação, já foram apreciadas e em nova análise, não se faz
Fl. 2903
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-006.908 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.729911/2011-18

possível a exclusão de mais nenhum valor posto que todos os já declarados foram excluídos do
lançamento.
Assim, entendo não proceder as alegações do contribuinte.
Erro de capitulação e apuração da Multa devida
O Auto de Infração em questão fora lavrado em razão do descumprimento de
Obrigação Principal e tal fato é cediço em todo o correr da Autuação fiscal e do presente
Processo Administrativo, e, por tal razão torna-se incabível o requerimento de afastamento da
multa aplicada ou qualquer argumento em sentido á afastar a apuração efetuada.
Conforme se verifica do Relatório Fiscal, a referida multa fora apurada inclusive
considerando a retroatividade benigna encampada pelo Art. 106, II, “c”.
Com a edição da MP 449/2008, convertida na Lei 11941/2009, as penalidades
passaram a ser ditadas por esta, conforme a seguir detalhado:
a) Multa pelo não recolhimento nos prazos previstos na legislação - multas de
oficio previstas no artigo 44 da Lei n° 9430/1996, conforme determinação do
artigo 35-A da Lei n° 8212/1991, com redação da Lei 11941/2009;
b) Multa pelo descumprimento de obrigações acessórias em relação A GFIP -
artigo 32-A da Lei n° 8212/1991, com redação da Lei 11941/2009.
Havendo o descumprimento de Obrigação Principal, tem-se atualmente através da
inteligência do artigo 106, II, "c" do Código Tributário Nacional (Lei n° 5172/1966), que a lei
aplica-se a ato ou fato pretérito, tratando-se de ato não definitivamente julgado, quando lhe
comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo de sua prática.
Desta forma, legitima a capitulação ocorrida no presente Auto de Infração posto
que trata-se o mesmo de descumprimento de Obrigação Principal, atraindo a incidência do artigo
44 da Lei n° 9430/1996 o qual dispõe que
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
Isto posto, ao contrario que que aduz o contribuinte, a apuração fora feita de
forma correta, ou seja, considerando a diferença de imposto constatada, não incidindo a
aplicação do §3° do Art. 35-A, o qual fora aplicado nos demais Autos de Infração que versem
sobre as Obrigações Acessórias.
Nesta linha decidiu a 2o Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais:
Fl. 2904
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-006.908 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.729911/2011-18

CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
MULTA.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. RETROATIVIDADE BENIGNA. SÚMULA CARF No
119.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade
benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos
geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996. (
Acórdão n. 9202-008.326)

Pelo exposto, nego provimento ao pedido.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer o Recurso Voluntário e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Juliana Marteli Fais Feriato

Fl. 2905
DF CARF MF
Documento nato-digital